Tribunal: STF
Processo: AP 1180
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de JAIRO DE OLIVEIRA COSTA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em manifestação de 24/6/2024, a Defesa requereu a revogação das medidas cautelares impostas, sob a alegação, em síntese, de que a) “O respeito às medidas cautelares por parte do requerente se choca com a estagnação da ação penal. Essa incongruência configura verdadeiro contrassenso e escancara que devem ser revogadas as medidas cautelares, sobretudo porque o Sr. Jairo de Oliveira Costa, sempre atendeu aos chamados da Justiça Pública quando intimado não se furta em nada comparecendo semanalmente a justiça como ficou determinado”; e b) “O requerente sempre teve um bom comportamento social, tem se sentido constrangido com o uso da tornozeleira eletrônica e suas atividades pessoais e laborativas, tem residência fixa constante nos autos, a relação do requente e clientes fica as vezes prejudicada em razão da desconfiança e preconceito que as pessoas acabam tendo com quem utiliza tornozeleira eletrônica e ainda, as brincadeiras e chacota por parte de alguns” (petição STF nº 77.520/2024).



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos:



    Ante o exposto, considerando o excessivo prazo do monitoramento eletrônico e a falta de avanço da persecução penal, a Defesa Técnica, requer a revogação das medidas cauteles impostas ao requerente na ocasião da sua revogação de prisão preventiva, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais como de rotina vem fazendo.



    Ainda, sim requer seja flexibilizado o comparecimento mensal em juízo para comparecimento e assinatura como demais casos em que pessoas comparecem mensalmente para comprovar atividade laborativa e endereço, o requerente como já dito manterá sua responsabilidade de comparecer a todos os atos judiciais como vem fazendo e a retirada da tornozeleira eletrônica e comparecimento mensal não mudará seu compromisso com a justiça mas lhe trará respeito e direitos constitucionais do qual lhes é cabivél. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 21/11/2023, concedi a liberdade provisória a JAIRO DE OLIVEIRA COSTA, CPF nº 582.700.431-68, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Campo Verde/MT, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Efetivamente, as medidas cautelares se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Ademais, o réu deve adequar suas atividades às medidas cautelares impostas, e não o contrário. Desse modo, não há que se falar em substituição da medida de monitoramento eletrônico.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente